Tribunal: TJMT
Processo: 1001438-86.2022.8.11.0003
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-24
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
c

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001438-86.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[PAULO RICARDO KAHA - CPF: 022.589.901-90 (RECORRIDO), AUGUSTO MATHIAS DE OLIVEIRA - CPF: 032.299.191-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

EMENTA:

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE RECONHECEU O DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA LIMINAR E MANTEVE A MULTA POR ASTREINTES. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA PELO SISTEMA PJE LIDA QUE SUPRE A EXIGÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL, CONFORME ART. 5o, §6o, DA LEI No 11.419/2006. PRECEDENTES DO STJ E TJMT. INTUITO PROTELATÓRIO DA AGRAVANTE. MULTA APLICADA.AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

A intimação realizada pelo sistema PJe é válida para todos os efeitos, dispensando a necessidade de intimação pessoal, conforme disposto na Lei no 11.419/2006 e entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

2.

O descumprimento reiterado da obrigação de fazer imposta à Reclamada justifica a aplicação da multa por astreintes, a fim de compelir ao cumprimento da ordem judicial.

3.

O recurso interposto revela caráter manifestamente protelatório, justificando a aplicação da multa prevista no artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil.

4.

Agravo Interno conhecido e improvido.

RELATÓRIO

Colendos Pares,

Trata-se de Agravo Interno aviado pela Reclamada em face da decisão monocrática (ID 259741655) que reconheceu o descumprimento de medida liminar e determinou a exigibilidade da multa por astreintes fixada anteriormente.

A Reclamada sustenta que a decisão monocrática deve ser reformada sob o argumento de que não houve descumprimento da obrigação de fazer e de que a intimação realizada pelo sistema PJe não supre a exigência de intimação pessoal, nos termos da Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça.

A parte Agravada apresentou contrarrazões (ID 270570855), arguindo que a decisão monocrática está em consonância com o entendimento consolidado do STJ e do próprio TJMT, reafirmando o caráter protelatório do Agravo Interno e pleiteando a aplicação de multa à Agravante.

É o relatório.

VOTO

Colendos pares,

Em detida análise dos autos, o agravo interno é meramente protelatório, pois devidamente fundamentada a decisão monocrática em todos os seus termos.

O Agravo Interno deve ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, a controvérsia cinge-se à exigibilidade da multa por astreintes aplicada à Reclamada em razão do descumprimento de decisão judicial que determinava a religação do fornecimento de energia elétrica ao Reclamante.

Inicialmente, cumpre salientar que a decisão monocrática ora impugnada fundamentou-se no entendimento consolidado de que a intimação eletrônica realizada pelo sistema PJe supre a exigência de intimação pessoal, conforme prevê o artigo 5o, §6o, da Lei no 11.419/2006, afastando, portanto, a aplicabilidade da Súmula 410 do STJ ao caso concreto.

O próprio Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento de que, em casos em que a parte é regularmente intimada via meio eletrônico oficial, considera-se cumprido o requisito da intimação pessoal.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso tem reiteradamente decidido que a intimação pelo sistema PJe, utilizado pelo Poder Judiciário estadual, é suficiente para fins de notificação da parte sobre os atos processuais, afastando a alegação de nulidade por ausência de intimação pessoal.

Ademais, os autos demonstram de forma inequívoca que a Reclamada descumpriu reiteradamente a obrigação de fazer imposta, conforme se observa das manifestações constantes nos IDs 154843229, 154843233 e 154843238, o que justifica a exigibilidade da multa fixada.

Assim, resta evidente o intuito meramente protelatório da Agravante, que insiste em reabrir a discussão de matéria já decidida, configurando abuso do direito de recorrer.

Conforme jurisprudência consolidada pelas turmas recursais:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO (ASTREINTES). INTIMAÇÃO PESSOAL. DESNECESSIDADE. SÚMULA 410 DO STJ SUPERADA PELO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A intimação por meio eletrônico, realizada pela pessoa do advogado, é válida para execução de sentença, conforme artigo 513, §2o, I, do Código de Processo Civil/2015, sendo desnecessária a intimação pessoal do devedor.

2. Súmula 410 do STJ superada pelas disposições do Código de Processo Civil/2015.

3. Multa cominatória mantida, para atender aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, diante do descumprimento reiterado da obrigação de fazer.

4. Sentença mantida. Recurso inominado conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil/2015, artigos. 513, §2o, I, e 537, §4oe Lei n. 9.099/95, artigo 55.

Jurisprudências relevantes: TJ-MT, Recurso Inominado n. 1057612-24.2022.8.11.0001, Rel. Juanita Cruz da Silva Clait Duarte, julgada em 27/11/2023 e TJ-MT, Agravo de Instrumento n. 1019837-46.2020.8.11.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, julgado em 23/03/2021.

(N.U 1052170-43.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 17/02/2025, Publicado no DJE 21/02/2025)

Decisão monocrática mantida.

Agravo Interno conhecido e improvido.

Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
para manter a decisão monocrática e, de conseguinte, a sentença recorrida, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Nos termos do artigo 1.021, §4o, do Código de Processo Civil, condeno a parte agravante ao pagamento de multa de 3% (três por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2025